Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONE. RESCISÃO CONTRATUAL. EQUÍVOCO DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. MULTA. CABIMENTO.
Não há que se falar em inépcia recursal quando da análise dos argumentos expendidos pelo apelante pode-se deduzir o intuito de reformar a r. sentença.
No particular, resta configurada a relação de consumo entre as partes, bem assim, a falha na prestação de serviços de telefone contratados pelo consumidor, causada por equívoco da fornecedora, o que ultrapassa o mero dissabor.
Assim, cabível a indenização por danos morais, bem assim, o pagamento de multa coercitiva por descumprimento da medida liminar concedida.